Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707747-90.2020.8.07.0000 Paciente: ANDRE ISAAC FRANCISCO ALMEIDA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Aparecida Oliveira Machado, OAB/DF 43294, em favor de ANDRE ISAAC FRANCISCO ALMEIDA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que não concedeu o benefício de regime domiciliar mediante a monitoração eletrônica. Informa a Impetrante que o Paciente cumpre pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, dos quais já cumpriu 08 anos, 09 meses e 09 dias, (37%). Alega que o Paciente encontra-se em estágio avançado de câncer de próstata em metástase, apresentando diversas comorbidades, conforme relatórios medicos anexos. Aduz que a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária é teratológica e ilegal, uma vez que não equacionou a atual situação do preso, tendo em vista a pandemia do COVID-19 – coronavírus, em face de pedido da Defesa e da Defensoria Pública do DF (Autos no 003026272.2007.8.07.0015), o que demonstra um total descuido com o ser humano e a preservação de sua dignidade e, em manifesto desacordo com a Recomendação CNJ no 62, de 17 de março de 2020, assim como as normas internacionais recente sobre a matéria. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, verifica-se que a análise de prisão domiciliar humanitária encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 15413764). Acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ademais, cumpre registrar que a Recomendação CNJ 62/2020, apenas sugeriu as medidas; não são obrigatórias, portanto, eis que cada Estado apresenta particularidades no sistema prisional vinculado e, o Juiz da VEP passa a ser, com o trabalho diário, o melhor conhecedor delas. No momento, as ações no sistema carcerário do DF têm se mostrado eficazes, até com ala especialmente reservada para presos no Hospital Distrital de Brasília, conhecida como "Papudinha", motivo pelo qual indefiro a liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator